Tribunal: TJES
Processo: 0005327-44.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005327-44.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR MARCOLAN registrado(a) civilmente como HIGOR MARCOLAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
REDUÇÃO DA PENA
DE MULTA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA

FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO
PROVIDO.

1.

Razão assiste à defesa, uma vez que a pena de multa aplicada em 50 (cinquenta) dias-multa, revela-se desproporcional em relação a pena corpórea, fixada no mínimo legal, já que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, na segunda fase dosimétrica não houve alteração da pena, e inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

2. Tendo em vista que a pena corpórea foi fixada no mínimo legal, em razão do princípio da proporcionalidade, a pena de multa também deve ser estabelecida em seu patamar mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-multa, conforme o art. 49, do CP. Precedente.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005327-44.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIGOR MARCOLAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HIGOR MARCOLAN
,

contra a sentença (fls. 50/52) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direito, além de multa de 50 (cinquenta) dias-multa e a suspensão da carteira de habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano.

Em suas razões (fls. 60/63), a defesa requer a fixação da pena de multa, no mínimo legal, já que a pena corpórea foi estabelecida em seu patamar mínimo.

Quanto ao fato, narra a denúncia que o acusado, no dia 18 de novembro de 2018, sob a influência de álcool, conduzia seu veículo GM Astra, no bairro Guaritas, em Viana-ES, sendo abordado por policiais rodoviários federais, que realizaram o teste de etilômetro, constatando o valor de 0,84 mg/l (zero vírgula oitenta e quatro miligramas por litro).

A defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime, requerendo tão somente a fixação da pena de multa, no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, conforme o art. 49, do CP.

De fato, tenho que razão assiste à defesa, uma vez que a pena de multa aplicada em 50 (cinquenta) dias-multa, revela-se desproporcional em relação a pena corpórea, fixada no mínimo legal, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, na segunda fase dosimétrica não houve alteração da pena, e inexistem causas de diminuição e aumento de pena.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
Por aplicação do princípio da proporcionalidade das penas, bem como ao que estatui o artigo 49, do CP, a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal.
Recurso conhecido e provido. (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação, 065110015784, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Assim, tendo em vista que a pena corpórea foi fixada no mínimo legal, em razão do princípio da proporcionalidade, a pena de multa também deve ser estabelecida em seu patamar mínimo, qual seja, 10 (dez) dias-multa, conforme o art. 49, do CP.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO
, para reduzir a pena de multa do apelante, em 10 (dez) dias-multa, na fração mínima.

Outrossim, mantenho a sentença nos seus demais termos.

Por fim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.